Tribunal: STF
Processo: AI 135710
Classe: AI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-02-04
Data de publicação: 1992-02-04

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Decisão que nega seguimento a  agravo  de
instrumento.
         ADICIONAL   PERICULOSIDADE.   Art. 1. Lei    7.369/85.
Interpretação.
         Questão decidida em nivel  infraconstitucional  que  somente
por via obliqua e indireta alcancaria os dispositivos constitucionais
invocados.
         Recurso improvido.